Tribunal: TJDFT
Processo: 0760101-73.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE (GAB). LEI No 318, DE 23/09/1992. PORTARIA N. 2.436 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SÚMULA 27 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATUAÇÃO INTEGRAL EM ATIVIDADE DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido para determinar ao réu a implementação da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB), assim como o pagamento do valor retroativo. Em suas razões recursais, a parte autora/recorrente sustenta que demonstrou que exerce atividades que estão inseridas no rol de atividades abrangidas pela ideia de atenção básica de saúde fazendo jus ao recebimento. Assim, requer que a reforma da sentença para que seja restabelecido o pagamento da GAB. Contrarrazões apresentadas
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da concessão da gratuidade de justiça, observando-se que restou demonstrada a condição de hipossuficiência, conforme documentos id. 46397581. Contrarrazões apresentadas, id. 46397593.
III. Preliminares de error in judicando e error in procedendo. Pela leitura da sentença verifica-se que foram observados os requisitos formais pertinentes à prática do ato, bem como as questões de direito material objeto do pedido da recorrente, aplicando-se a norma ao caso concreto. O simples inconformismo com o resultado do julgamento, não tem o condão de invalidar a sentença. Deste modo, verifico inexistir vício processual no julgamento de 1a instância. Preliminares rejeitadas.
IV. A controvérsia em questão consiste na análise do direito da parte autora/recorrente à percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB). Primeiramente, destaca-se que tal gratificação não possui natureza de vencimento, mas de vantagem pecuniária, devendo ser concedida apenas em razão da prestação de serviço sob condições especiais ou de atribuições específicas. Nos termos do §1o do artigo 1o da Lei distrital n. 318/1992: "Somente fará jus à Gratificação em sua totalidade o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde."
V. Depreende-se da Lei distrital n. 318/1992 que a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde possui a finalidade de incentivar o servidor a laborar em atividades de Atenção Primária à Saúde - APS. esse sentido, destaca-se que a Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT editou a Súmula no 27, ressaltando que "A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde".
VI. É importante registrar que as gratificações somente são devidas para aqueles que exerçam atividades básicas de saúde de forma integral. Assim, analisando as atividades desempenhadas no setor onde a autora está lotada, ou seja, no Núcleo de Testagem e Aconselhamento (NTA), conforme relatório de produtividade inserido no ID 46397591, verifica-se que diversas atividades não caracterizam ações de atenção básica de saúde. Conforme restou consignado na sentença impugnada, a autora ocupa cargo de técnica administrativa e, no que diz respeito a suas atividades específicas, tem por função atendimento ao público em funções administrativas típicas, coo confecção de cartões do SUS e da Secretaria de Saúde, bem como marcação de consultas, atividades que não se subsumem às hipóteses previstas na legislação. Portanto, nota-se que algumas atividades exercidas no Núcleo de Testagem e Aconselhamento (NTA) não caracterizam ações de atenção básica de saúde.
VII. No caso dos autos não se verificam elementos comprovando que a servidora desempenha as atividades integralmente associadas à atenção básica à saúde. Portanto, uma vez que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade, e a autora não se desincumbiu do dever de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, na forma do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, não faz jus à percepção da GAB.
VIII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
IX. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, face à concessão da gratuidade de justiça.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.